Tribunal: TJDFT
Processo: 0728224-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728224-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO E SILVA DO PRADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por FERNANDO E SILVA DO PRADO (réu) proferida pela Terceira Vara de Entorpecentes do DF que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e à de 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A defesa técnica do acusado interpôs o presente recurso (ID no 46063009). Todavia, ainda não apresentou as razões recursais (ID no 46507054). Desse modo, intime-se novamente a parte apelante, por meio de sua advogada constituída nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal do acusado para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do réu, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação que atua em primeira instância para, caso queira, apresentar as contrarrazões recursais. Após, com ou sem contrarrazões recursais, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador